Tribunal: TJPA
Processo: 0001925-84.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001925-84.2011.8.14.0097

APELANTE: KEWLLE MICAEL LIMA SARMENTO, ALEXANDRE TRINDADE GOUVEA, MARCELO VICTOR DE ANDRADE CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP/40.
APELAÇÕES DOS ACUSADOS MARCELO VICTOR DE ANDRADE GOUVEIA E KEWLLE MICAEL LIMA SARMENTO.
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DECLARADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A AMBOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 C/C ART. 109, INCISO III, AMBOS DO CP/40. MÉRITO PREJUDICADO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
APELAÇÃO DO ACUSADO ALEXANDRE TRINDADE GOUVEIA
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PROCEDENTE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelações dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento. Considerando que ambos os acusados eram menores de 21 anos ao tempo dos fatos (25.11.2011), tem-se prescrita a pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente. Extinta a punibilidade dos acusados (art. 107, inciso IV do CP/40), de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP), resta prejudicado o mérito recursal. Apelações não conhecidas.

2. Apelação do acusado Alexandre Trindade Gouveia. De fato, o juízo de origem exasperou a pena-base usando fundamentação inidônea para tanto, sendo forçosa a fixação da pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40. Ausentes agravantes a incidirem e, diante do enunciado da súmula n. 231 do STJ, inviável a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Após a incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nova pena final fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,

3. Inviável o decote da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, inciso I do CP/40, uma vez que restou provado nos autos o uso da arma para ameaçar a vítima, na subtração de sua moto e mochila, com demais pertences. É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual é prescindível a apreensão da arma de fogo e eventual perícia, para incidência da causa de aumento de pena referida.

4. Apelação do acusado Alexandre Trindade Gouveia conhecida e parcialmente provida. Apelações dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento não conhecidas, por força da declaração de extinção da punibilidade de ambos em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, restando prejudicado o mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso do acusado Alexandre Trindade Gouveia e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como em NÃO CONHECER DAS APELAÇÕES dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento, declarando de ofício a extinção da punibilidade de ambos os acusados por força da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados
ALEXANDRE TRINDADE GOUVEIA, MARCELO VICTOR DE ANDRADE CORREA e KEWLLE MICAEL LIMA SARMENTO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 19.12.2017 (Num. 11901780 - Pág. 2/Num. 11901782 - Pág. 4), nos autos da Ação Penal n. 0001925-84.2011.8.14.0097 (migrado ao sistema PJE), na qual foram todos condenados pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 108 (cento e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
para o primeiro
e de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
para os dois últimos
.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 17.08.2022 - Num. 11901787 - Pág. 8.

Em suas razões recursais (Num. 11901791), a defesa do acusado Alexandre Trindade Gouveia impugnou somente a dosimetria penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o decote da majorante do emprego da arma de fogo. Requereu ainda o emprego da fração de 1/8 para exasperação da pena-base, caso a exasperação se mantenha.

As defesas dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento fizeram os mesmos pedidos em suas razões recursais, quais sejam, a absolvição do acusado por insuficiência de provas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme peças de (Num. 17077172) e (Num. 13589100), respectivamente.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob os Num. 11901796 e Num. 17077174.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento de todos os recursos, porém, no mérito, apenas pelo parcial provimento do recurso do acusado Alexandre Trindade Gouveia, no que diz respeito à fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso do acusado Alexandre Trindade Gouveia deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade. Em relação às apelações interpostas pelos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento, restam prejudicadas por força da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, senão vejamos.

Sabe-se que na esfera penal, a prescrição representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício deste no lapso temporal legalmente estabelecido (Nucci, 2019, p. 577). Sabe-se também que várias são as espécies de prescrição, que podem ser classificadas em prescrição pela pena em abstrato e pela pena em concreto, prescrição punitiva e prescrição executória, prescrição retroativa e ainda prescrição intercorrente.

Na presente hipótese, vejo configurada a prescrição superveniente do delito, senão vejamos. O art. 110 do CP assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

Pois bem. Os dois acusados foram condenados à pena privativa de liberdade idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, à qual se aplica o prazo prescricional do art. 109, inciso III do CP/40, de 12 (doze) anos. Ambos os acusados eram menores de 21 anos ao tempo do delito, conforme documentos de Num. 11901715 - Pág. 1/2, Num. 11901715 - Pág. 6 e Num. 11901716 - Pág. 9, atraindo a incidência do disposto no art. 115 do CP. Sendo assim, tem-se como prazo prescricional aplicável aos acusados o de
06 (seis) anos.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença condenatória foi o último marco interruptivo da prescrição configurado neste caso (art. 117, inciso IV do CP/40), tendo sido proferida em
19.12.2017
(Num. 11901780 - Pág. 2/Num. 11901782 - Pág. 4), sendo que desde então já transcorreram mais de 06 (seis) anos, tornando consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, tanto em relaçaõ ao acusado Marcelo Victor de Andrade Corrêa, quanto ao acusado Kewlle Micael Lima Sarmento, extinguindo a punibilidade de ambos, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Embora não suscitada a questão no mérito recursal, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria (AgRg no AREsp 1265132/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 06/12/2018.

Portanto, conheço somente da apelação interposta pelo acusado Alexandre Trindade Gouveia, declarando, de ofício, extinta a punibilidade dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal

A defesa impugna somente a dosimetria penal feita pelo magistrado de origem, alegando a ausência de fundamentos idôneos para fixação da pena-base além do mínimo legal. Nesse sentido, assim consignou o juízo em sentença (
Num. 11901780 - Pág. 2/Num. 11901782 - Pág. 4
):

No se vislumbra, em relaço ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que no agiu sob coaço irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo.
O réu no é reincidente, conforme se verifica da certido de antecedentes às fls. 288/289. A personalidade e a conduta social do réu so propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo nº 0019347-33.2011.814.0401, por crime semelhante ao ora analisado, conforme certido de antecedentes de fls. 288/289.
Os motivos do crime esto ligados à obtenço de dinheiro de forma fácil. As circunstâncias em que o crime foi praticado so normais ao tipo.
Quanto às consequências so desfavoráveis, visto que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados
. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumaço do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Como se observa, foram negativadas as circunstâncias judiciais da personalidade, conduta social do agente e ainda consequências do crime, sem que haja de fato fundamento idôneo a tanto, eis que condenações criminais não podem ser consideradas para análise das duas primeiras e que a não recuperação da
res furtiva
acaba sendo circunstância ínsita ao tipo penal de roubo, não indo além daquela já dosada pelo legislador ao fixar o preceito secundário do tipo penal, configurando, portanto,
bis in idem.

Dessa feita, dou provimento ao recurso para fixar a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da fixação da pena-base no mínimo legal, restou prejudicado o pedido de utilização do parâmetro de 1/8 para exasperação da pena.

Não há agravantes a incidirem. Embora o acusado tenha confessado o delito em seu interrogatório (Num. 11901744- Pág. 9/ Num. 11901745-Pág. 6), como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há como atenuar a pena provisória, nos termos do enunciado de súmula n. 231 do STJ e precedentes vinculantes do STJ e STF.

Na 3ª fase da dosimetria penal, incidem as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, lembrando que como o delito foi praticado ainda no ano de 2011, aplica-se a redação do art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40 antes da reforma pela lei n. 13.654/2018, gerando a incidência do parâmetro de 1/3 a 1/2. Mantenho a quota usada na origem, de 1/3, fixando a
nova pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

II.2 – Pedido de decote da majorante do art. 157, §2º, inciso I do CP/40.

A defesa do acusado Alexandre Trindade Gouveia ainda requer, por fim, o decote da majorante do emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida qualquer arma com os acusados, tampouco foi realizada perícia no armamento, para confirmar sua potencialidade lesiva. Quanto ao tema, não de hoje, a jurisprudência tem entendido ser prescindível tais diligências, quando a ocorrência da causa de aumento puder ser provada por outros meios, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1951022 PR 2021/0234147-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Sendo assim, embora de fato não tenha sido apreendida arma de fogo com o acusado e este negue o emprego de qualquer arma, conforme interrogatório de Num. 11901744 - Pág. 9/Num. 11901745 – Pág. 6), constam nos autos elemento de prova indicando a ocorrência da majorante, confirmado por outros elementos informativos, o que se mostra suficiente à exasperação da pena, conforme jurisprudência do STJ, tais como o depoimento da vítima Anilson Nascimento do Nascimento (Num.

11901760/ Num.

11901764) e da testemunha PM João Bosco Vietas de Sousa (Num.

11901765/ Num.

11901768), nos quais os dois foram contundentes em afirmar que avistaram os acusados na posse da arma de fogo, tendo a testemunha narrado que os avistou se desfazerem do armamento ao receberem voz de parada da polícia.

Destarte, nego provimento ao recurso, no que diz respeito ao pleito de decote da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso I do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO do acusado Alexandre Trindade Gouveia
, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, bem como para reduzir a pena final a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
DEIXO DE CONHECER DAS APELAÇÕES dos acusados Marcelo Victor de Andrade Corrêa e Kewlle Micael Lima Sarmento
, por declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto a estes, na modalidade superveniente, bem como a extinção de suas punibilidades, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, tornando prejudicado o mérito recursal, tudo consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/07/2024